Tribunal: TJDFT
Processo: 0005340-70.2011.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão proferido por esta e. 1a Turma Cível (Id 14906424, pp. 128-135) concessivo de parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. Colaciono abaixo a ementa do acórdão embargado para conhecimento da deliberação empreendida pelo colegiado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE PARÂMETROS PARA A APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. USO INDEVIDO DE SOFTWARE. DUPLA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. 1. A diretriz para o perito considerar, na apuração do quantum debeatur, o valor da cessão proposto pelos Recorridos por ocasião da negociação atende ao comando da sentença condenatória, segundo o qual, na avaliação do proveito econômico alcançado pela instituição financeira, dever-se-ia levar em conta os valores apresentados pelo autor da obra ao pretendente. 2. O dispositivo da sentença liquidanda, ao condenar a parte demandada pela utilização do sistema, permite seja considerado o preço da cessão de direito de uso, até porque, em circunstâncias normais, o uso do sistema pressuporia a cessão do direito. 3. O terceiro parâmetro para o cálculo do montante devido impõe uma segunda condenação à instituição financeira pelo uso do programa, já que esse estaria abrangido pelo valor da cessão, o mesmo não se podendo dizer, contudo, em relação à alteração do sistema. 4. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso. 5. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento, apenas para determinar que o parâmetro n. 3 definido pela decisão agravada seja reduzido pela metade, contemplando somente a conduta consubstanciada em alterar o sistema. Em consequência, o acréscimo de 15% (quinze por cento) previsto no parâmetro n. 6 deverá levar em conta essa redução. (Acórdão 516855, 20110020053407AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2011, publicado no DJE: 4/7/2011. Pág.: 70) Nas razões recursais (Id 14906424, pp. 138-142), o embargante alegar ter o acórdão embargado, ao manter o item 1 da decisão agravada, se omitido sobre a análise dos elementos fáticos documentalmente comprovados e regularmente por ele suscitados no tocante à desinstalação dos programas dos embargados em data anterior à definida na sentença liquidanda como marco inicial (27/7/2000) e, em relação aos programas “Balcão de Negócios”, “Classificados” e “Sala Virtual de Negócios Internacionais – Classificados”, foram apreendidos por oficiais de justiça durante diligência determinada em medida cautelar de vistoria ocorrida em suas dependências em 31/8/2001. Sustenta o embargante que deve ser sanada ainda a afirmação de ele manter, em seus computadores, programas implementados a partir do software SCC (Sistema de Comercialização Computadorizado) na data da prolação da sentença liquidanda, porque tal assertiva se mostra contraditória com o conjunto probatório documental coligido, notadamente com a assertiva dos embargados na petição inicial da ação de indenização. Acentua, com base na liberdade de exame das provas, constituir dever do juízo de primeiro grau e deste tribunal se manifestar sobre os elementos de prova documental reunidos na apreciação da questão, conforme disposição dos arts. 131, 332, 348 e 443 do CPC/1973 (vigente à época), mencionados para fins de prequestionamento, como também com essa finalidade o art. 334, incs. II e III, do mesmo diploma legal. Argumenta ter ocorrido equívoco na interpretação das alegações aduzidas em razões do agravo de instrumento no tocante ao preço de cessão do software, porque não pretendeu se referir à “gratuidade absoluta”, mas a incorporação do valor a ser pago aos embargados pela cessão no montante a eles devido, caso o negócio tivesse sido concluído, relativo à aquisição para uso e exploração da solução tecnológica e respectivas manutenções pelo prazo da negociação futura não concretizada. Sustenta, na aferição do proveito econômico obtido, o valor do produto estipulado pelos próprios embargados na proposta comercial por eles elaborada. Diz terem a decisão agravada e o acórdão extrapolado a precificação indicada pelos recorridos e, desse modo, incorrido em violação aos arts. 293 e 460 do CPC/1973, porque lhe determinaram o pagamento do preço apontado na proposta comercial pelos anos de frustração da negociação. Assinala esse entendimento equivaler a condená-lo na aquisição do produto todos os anos sucessivamente, nada obstante a proposta comercial consistisse em preço único pela compra e utilização do programa, e, apenas em relação à manutenção, o pagamento seria anual. Assevera, no tocante aos parâmetros 2 e 5 da decisão agravada, abordados nos itens 25 a 27 do agravo de instrumento, haver omissão no acórdão, porque deixou de se pronunciar sobre o questionamento formulado no item 27 daquele, bem como os itens 2 e 3 do pronunciamento agravado malferir os arts. 2933 e 460 do CPC/1973. Argumenta não terem sido realizadas as manutenções do programa consideradas no item 5 da decisão recorrida, porque a negociação acabou frustrada, consoante item 31 do agravo de instrumento não enfrentado pelo acórdão embargado. Afirma ser contraditório o acórdão no tocante à apreciação da impugnação recursal acerca dos itens 3 e 6 da decisão agravada. Em relação ao item 3, o aresto reduziu o valor da indenização para 50% do parâmetro estabelecido pelo pronunciamento agravado, porque a utilização indevida do programa estaria abrangida pelo item 2, de maneira a subsistir a condenação apenas pela alteração do aplicativo. Ressalta, no pertinente ao item 6, cuja indenização também foi diminuída para 50% pela decisão agravada, o fundamento foi a utilização do programa, fato considerado para fins indenizatórios pelo item 2. Desse modo, considera contraditório o aresto e, ao mesmo tempo, impositivo de dupla indenização pelo mesmo acontecimento, a ensejar a exclusão do item 6, conforme o art. 944 do CC, para evitar enriquecimento sem causa dos embargados. Requer, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração para suprir as omissões e contradições apontadas, concedendo-lhes efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado, a fim de prover o agravo de instrumento, bem como para fins de prequestionamento da matéria. Os embargos de declaração foram conhecidos e rejeitados em votação unânime. O acórdão exarado ficou resumido na ementa adiante transcrita (Id 14906424, pp. 147/150): EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, sendo cabíveis apenas para sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade porventura existente na decisão judicial. Na hipótese em tela, contudo, inexiste qualquer desses vícios. 2. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 521824, 20110020053407AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2011, publicado no DJE: 29/7/2011. Pág.: 44) Irresignado, o Banco do Brasil S.A. interpôs recurso especial (Id 14906424, pp. 153-173). Arguiu ofensa ao art. 535, incs. I e II, do CPC/1973, por suposta negativa de prestação jurisdicional nos embargos de declaração. Disse não ter o acórdão enfrentado as questões concernentes: a) à data de deletação dos programas de seus computadores; b) à imposição de condenação pela cessão de programa não foi pleiteada pelos recorridos autores na petição inicial, tampouco foi incluída no título executivo liquidando; c) à condenação nas parcelas constantes da proposta comercial relativamente à manutenção do programa, serviço não prestado porque a negociação acabou frustrada; e expressa manifestação sobre os preceitos legais indicados para fins de prequestionamento. Requereu a cassação do acórdão e a devolução dos autos para novo julgamento dos embargos de declaração. Sustentou também violação às questões disciplinadas nos arts. 131, 293, 348, 460, 463, inc. I, 467, 475-G, do CPC/1973 e nos arts. 405 e 944, do CC, porque a decisão atacada pelo agravo de instrumento, exarada em processo de liquidação de sentença por arbitramento, não guarda estrita conformidade com o título judicial exequendo na fixação dos pontos a serem considerados na realização da perícia em que serão elaborados os cálculos das perdas e danos. Assinalou a inclusão de valores não pleiteados na demanda pelos recorridos e o estabelecimento de dupla condenação pelo mesmo fato, a caracterizar vantagem exagerada e enriquecimento sem causa. Considerou abranger a indenização das perdas e danos todo o período em que o programa esteve instalado em seus computadores com base no valor estipulado pelos próprios recorridos na proposta comercial por eles apresentada para a cessão do direito de uso. Ressaltou terem os recorridos franqueado o uso do programa em teste e, em manifestado o interesse na aquisição, indicaram como preço da cessão 12 (doze) parcelas de R$ 238.500,00 (duzentos e trinta e oito mil e quinhentos reais), mais 15% (quinze por cento) desse valor anualmente para manutenção do aplicativo. Frisou consistir a condenação exequente no uso e alteração indevida do programa com a consideração das estimativas de mercado na definição da indenização das perdas e danos, a viabilizar a consideração da proposta apresentada pelos recorridos. Asseverou ter sido apagado de seus computadores o programa dos recorridos em 27/4/2000 e, em 31/8/2001, apreendidos os aplicativos “Balcão de Negócios”, “Classificados” e “Sala Virtual de Negócios Internacionais-Classificados”, considerados, alegadamente relacionados com o software por eles desenvolvido. Salientou ser indevida a condenação a indenizar pela cessão do programa por ano de utilização, porque refoge ao objeto contratual e à sentença exequenda. Ademais, alegou se tratar de responsabilidade contratual e não extracontratual para apontar a fluência dos juros de mora a contar da citação, segundo o enunciado sumular n. 54 do STJ. Requereu o conhecimento e provimento do recurso, para cassar o acórdão e determinar o rejulgamento dos embargos de declaração, ou a reforma do aresto, para provimento do agravo de instrumento. Oferecidas contrarrazões (Id 14906426, pp. 7-13), o recurso especial não foi admitido pelo Des. Presidente do e. TJDFT (Id 14906426, pp. 24-26). Interposto agravo pelo Banco do Brasil S.A. (Id 14906426, pp. 34-62), oferecida contraminuta (Id 14906426, pp. 109-114) e autuado no c. STJ como AREsp n. 214720 (Id 14906426, pp. 120-121), o Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira não conheceu do agravo (Id 14906426, p. 134). Opostos embargos de declaração (Id 14906426, pp. 138-144), oferecido memorial pelos agravados (Id 14906428, pp. 5-11), impugnação ao memorial pelo agravante (Id 14906428, pp. 14-19) e resposta aos embargos de declaração pelos agravados (Id 14906428, pp. 23-26), o relator os acolheu e negou provimento ao agravo (Id 14906428, pp. 29-32). O Banco do Brasil S.A. apresentou agravo interno (Id 14906428, pp. 36-48). O relator deu provimento para converter o agravo em recurso especial (Id 14906428, pp. 67). Autuado o recurso como REsp n. 1.531.740 (Id 14906428, p. 72). As agravadas apresentaram memorial (Id 14906428, pp. 74-96). Postulou a instituição financeira tutela de urgência para concessão de efeito suspensivo ao recurso especial (Id 14906428, pp. 104-113), porque os agravados promoveram o cumprimento de sentença definitivo e o juízo determinou a intimação para pagamento da quantia de R$ 166.221.099,37, sob pena de acréscimo de multa e pagamento de honorários advocatícios. Os agravados apresentaram impugnação (Id 14906428, pp. 117-121), mas o relator deferiu parcialmente o pedido, apenas para determinar a suspensão do procedimento executivo quanto aos valores controvertidos (Id 14906428, pp. 123-124) e determinou a exibição de decisões proferidas relacionadas com o cumprimento de sentença. Os agravados opuseram embargos de declaração (Id 14906428, pp. 135-137) para arguir estar o recurso especial prejudicado pela perda do objeto, em razão do julgamento de procedência parcial da ação rescisória movida pelo Banco do Brasil S.A., da conclusão da perícia e da homologação dos cálculos pelo juízo, decisão atacada por agravos de instrumento interpostos pelo agravante. Um dos agravos foi autuado com o n. 2015.00.2.019412-7, rel. e. Des. Nídia Corrêa Lima, 1a Turma Cível, desprovido com fundamento na preclusão por estar a matéria debatida no AGI n. 2011.00.2.005340-7 (Id 14906430, pp. 23-32). O acórdão foi atacado por recurso especial, não admitido pelo e. Des. Presidente do c. TJDFT e essa decisão por agravo de instrumento para o e. STJ (Id 14906428, p. 138). O outro agravo interposto pelo Banco do Brasil S.A. foi autuado com o n. 0703890-41.2017.8.07.0000, rel. e. Des. Teófilo Caetano (Id 14906430, pp. 33-41). Opostos embargos de declaração, o recurso foi rejeitado (Id 14906430, pp. 42-50). Apresentado recurso especial, o i. Des. Presidente do c. TJDFT não o admitiu (Id 14906430, pp. 51-52). Essa decisão foi atacada por agravo, recebido e remetido para o c. STJ (Id 14906430, p. 53). O agravante Banco do Brasil S.A. impugnou os embargos de declaração opostos pelos agravados (Id 14906428, pp. 152-164) e apresentou guia de depósito judicial da quantia considerada incontroversa de R$ 33.791.069,58 (Id 14906428, p. 165). O e. rel. Min. Antônio Carlos Ferreira rejeitou os embargos de declaração opostos pelos agravados contra a decisão concessiva de efeito suspensivo ao recurso especial interposto pelo Banco do Brasil S.A. (Id 14906430, pp. 101-102). Os agravados reiteraram a alegação de perda do objeto do recurso especial (Id 14906431, pp. 106-109). O rel. Min. Antônio Carlos Ferreira deu provimento ao recurso especial, por entender ocorrida a violação ao art. 535, incs. I e II, do CPC/1973, para cassar o acórdão exarado no julgamento dos embargos de declaração no agravo de instrumento n. 2011.00.2.005340-7, de relatoria do saudoso Des. Flávio Rostirola (Id 14906431, pp. 118-124). Este recurso foi reautuado como processo eletrônico como AGI n. 0005340-70.2011.8.07.0000 (Id 15003596, pp. 1-2). Os agravados interpuseram agravo interno (Id 14906431, pp. 127-140). O agravante Banco do Brasil S.A. ofereceu contraminuta (Id 16076483, pp. 25-37). Os agravados apresentaram manifestação (Id 16076483, pp. 42-46). A 4a Turma do c. STJ negou provimento ao agravo interno (Id 16076483, pp. 55-66). O trânsito em julgado do acórdão foi certificado (Id 16076483, p. 73). Os embargos de declaração no agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A., que serão objeto de rejulgamento por acórdão definitivo exarado pelo c. STJ, foram redistribuídos para esta relatora em 27/5/2020 (Ids 16344695; 16359160 e 16370189). Os embargados se manifestaram sobre os embargos de declaração para afirmar estarem prejudicadas as alegadas omissões suscitadas pelo embargante no tocante aos itens 3, 5 e 6 do dispositivo da decisão agravada e para asseverar não consistirem em elementos de prova documental as peças dos autos indicadas pelo recorrente como não apreciadas pelo acórdão embargado no tocante à definição do termo final do período de utilização dos programas criados a partir da alteração empreendida pelo embargante no software a eles pertencente. Pleitearam a intimação do embargante para manifestação antes do julgamento do recurso aclaratório (Id 16609355). Concedida oportunidade para os embargados oferecerem impugnação aos embargos de declaração, em razão dos efeitos modificativos do julgado em caso de acolhimento do recurso aclaratório (Id 16661845), os recorridos reiteraram o teor da manifestação anteriormente lançada na petição catalogada no Id 16609355, pelo acolhimento sem infringência ao julgado embargado, porque consideram prejudicados os embargos de declaração (Id 16819744). É o relatório. Decido. Em atenção às alegações dos embargados, constatei ter o juízo de origem, na liquidação destinada a aparelhar o cumprimento provisório de sentença, determinado o refazimento dos cálculos, em observância aos parâmetros redefinidos com o julgamento da ação rescisória promovida pelo Banco do Brasil S.A., que considerou configurar enriquecimento sem causa a indenização perseguida de R$ 160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de reais). Como o expert, nos cálculos elaborados, apresentou conta para liquidação do valor da obrigação a ser excutida no montante de R$ 213.692.001,61 (duzentos e treze milhões seiscentos e noventa e dois mil e um reais e sessenta e um centavos), o juízo de origem redefiniu os critérios para balizar a reelaboração dos cálculos, consoante a decisão catalogada nos Ids 14906430, p. 138 e 14906431, p. 1, dispondo-os da seguinte forma: 1) considerar a data inicial da dívida objeto da condenação sendo a constante da inicial e da sentença, não impugnada pelo réu, ou seja, 27/7/2000, e o termo final a data em que o réu cumpriu a determinação judicial de deletar o programa, qual seja, 16/11/2007 (fl. 594); 2) considerar como valor da cessão a quantia mensal de R$ 238.500,00 (duzentos e trinta e oito mil e quinhentos reais), para cada mês daquele período de 27/7/2000 a 16/11/2007, a qual deverá ser atualizada mensalmente pelo IGPM, conforme determinação do item 3 da decisão de fls. 504/510; 3) aplicar, sobre o valor apurado, juros de mora de 0,5% ao mês, desde 27/7/2000 até 10/1/2003, bem como a partir de 11/1/2003, para aplicar o percentual de 1% ao mês até a data de dos cálculos; 4) aplicar 10% de honorários sobre o valor total apurado, em decorrência dos cálculos realizados em conformidade com os números 1, 2 e 3 acima; e 5) corrigir o valor das custas e das despesas pagas pelos autores no processo principal (88.810-7/2001), no cautelar (38.444-7/2001) e nestes autos, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde o respectivo desembolso até a data dos cálculos. Ao final, a soma de ambos deverá ser acrescida ao total das perdas e danos apurados. Considero necessário franquear ao Banco do Brasil S.A., em conformidade com a previsão dos arts. 9o, caput[1], 10[2] e 493[3] do CPC, oportunidade para se manifestar sobre a persistência do interesse no rejulgamento dos embargos de declaração em cumprimento ao acórdão promanado do c. STJ. Diante das considerações aduzidas, CONVERTO o julgamento em diligência, para DEFERIR o requerimento formulado pelos embargados na petição catalogada no Id 16609355, com a finalidade de CONCEDER ao embargante Banco do Brasil S.A. oportunidade para, em 5 (cinco) dias úteis, se manifestar sobre a alegada perda superveniente do objeto dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.